Tribunal: TJBA
Processo: 8072402-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072402-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA LOPES RUAS GASPAR

Advogado(s)
:
CAMILA DE MIRANDA SCHWAB, ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. URGÊNCIA MÉDICA. COMPROVADA INDISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.
PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO DE ID 75490798.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Ordinária nº 8134241-14.2024.8.05.0001, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio do internamento psiquiátrico da parte autora, pelo prazo inicial de 30 dias, preferencialmente em clínica da rede credenciada, e, em caso de indisponibilidade, na Clínica Holiste. O recurso sustenta ausência dos requisitos para a tutela de urgência, a não cobertura contratual, a necessidade de observância do mutualismo e do equilíbrio econômico-financeiro, a legalidade da cláusula de coparticipação e a parcialidade do laudo médico.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão que determinou o custeio de internação psiquiátrica em clínica não credenciada, diante da urgência do quadro clínico e da comprovada ausência de vagas na rede credenciada do plano de saúde.

III. Razões de decidir

A alta médica da Agravada não enseja a perda do objeto, pois a discussão subsiste quanto à obrigação de reembolso dos valores eventualmente despendidos.

A decisão recorrida encontra respaldo na urgência do quadro clínico da paciente, com risco à sua integridade física e psíquica, demonstrando-se presentes os requisitos para a concessão da tutela.

Comprovada a indisponibilidade de vagas na única clínica credenciada em Salvador e a ausência de indicação alternativa pela operadora, justifica-se o custeio em rede não credenciada.

A recusa de cobertura em situação de urgência, quando inexistente alternativa viável na rede conveniada, configura conduta abusiva, nos termos da legislação e jurisprudência vigentes.

A análise sobre cláusulas contratuais de coparticipação e cobertura de procedimentos específicos demanda instrução probatória e deve ser examinada no mérito da ação originária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio de internação psiquiátrica em clínica não credenciada, quando comprovada a urgência do tratamento e a ausência de vaga na rede conveniada.

A alta médica da parte beneficiária não acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, quando subsiste a controvérsia sobre a responsabilidade pelo custeio do tratamento."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º e 196; CDC, art. 84, §3º; CPC, art. 300; Lei 9.656/1998, art. 12, VI; RN ANS nº 566/2022, arts. 4º, 5º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; STJ, Súmula 595; STJ, Súmula 609; STJ, REsp 1.712.163/SP (Tema 1.082).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8072402-88.2024.8.05.0000
, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação Ação Ordinária Nº 8134241-14.2024.8.05.0001, que tem como agravante
SUL AM
É
RICA COMPANHIA DE SEGURO SA
Ú
DE
e como agravada
MARIA AUXILIADORA LOPES RUAS GASPAR

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 75490798
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

D
ES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA